Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RECALCITRÂNCIA EVIDENTE. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA AFASTAR O DECRETO DA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou não ser possível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos nesse momento, diante das medidas sanitárias impostas pela pandemia do covid-19.
2. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação. 2.1. Como regra, a responsabilização civil se limita ao patrimônio do devedor. Contudo é possível a prisão civil, por previsão constitucional, do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (art. 5o, LXXVII).
3. A prisão civil, meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, contudo, exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil.
4. No caso, os requisitos que autorizam a prisão civil se fazem presentes, pois a medida foi requerida pela credora, que demonstrou a inadimplência do paciente ao não honrar com o pagamento dos alimentos.
5. Sendo devedor da verba alimentar e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação de sua prisão, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza, essencial para a sobrevivência da credora, justifica a medida extrema.
6. Ademais, o executado não apresentou razões capazes de afastar a prisão civil com fundamento da pandemia.
7. Assim, não se vislumbra qualquer base para se afastar o decreto prisional, tendo em vista, inclusive, o que dispõe a Súmula no 309 do STJ: “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
8. Precedente: “(...) 1. Se o valor do débito exequendo alcança elevado patamar, denota-se que o alimentante, ora paciente, passou longo período sem pagar a integralidade do valor que tinha assumido, por conta própria, como pensão alimentícia em favor de seu filho, não se tratando de inadimplemento circunstancial ou esporádico. 2. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, será decretada sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme autoriza o § 3o do art. 528 do CPC. 3. O ajuizamento da ação revisional de alimentos não tem o condão de eliminar a dívida já contraída nos autos da ação de execução de alimentos, pois a decisão a ser proferida naqueles autos retroage tão somente à data da citação, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do decreto prisional. 4. Ordem denegada. (07055766320208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 18/7/2020).
9. Recurso provido para a decretação da prisão pelo prazo de 1(um) mês.